Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRÉVIA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. PROVA ROBUSTA. TRAFICÂNCIA. RECURSO. ACUSAÇÃO. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO. PERCENTUAL. CAUSA ESPECIAL DIMINUIÇÃO. UM SEXTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme prévia atividade investigativa, auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06.
2. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06; entretanto, ainda que neutralizadas as circunstâncias legais, é imperativa a valoração do contexto em que se desenvolveu a traficância para sopesar a fração ideal de diminuição.
3. Recurso da Acusação conhecido e provido.